Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DE DIREITOS PERTINENTES A IMÓVEL À PENHORA. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DECORRENTE DE TERMO DE DOAÇÃO ADVINDA DA AUTARQUIA TITULAR DO DOMÍNIO. PRENOTAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIARIA DO BEM. CANCELAMENTO. TITULARIDADE DO IMÓVEL.PERMANÊNCIA SOB A TITULARIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. PENHORA DO IMÓVEL OU DOS DIREITOS A ELE PERTINENTES. EXECUTIVO ESTRANHO AO TITULAR DO DOMÍNIO. TERCEIRO NÃO INSERIDO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. RESGUARDO, INCLUSIVE, DOS DIREITOS E INTERESSES DO CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença é balizado subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído e de os atos expropriatórios, diante da interseção forçada que implica no patrimônio do excutido, alcançar o patrimônio de quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente.

2. Evidenciado via manifestação do oficial registral que o imóvel cujos direitos foram indicados à penhora continua consolidado sob a propriedade da autarquia federal em nome de quem está transcrito e que fora cancelada a prenotação pertinente ao ato de doação que havia contemplado a executada, denunciando que o ato de disponibilidade fora revisto, a postulação de constrição do bem ou dos direitos a ele pertinentes em ambiente executório alheio ao órgão titular do domínio não se conforma com as garantias inerentes ao devido processo legal, devendo ser refutada como forma de ser preservado o alcance subjetivo do título executivo e, quiçá, prevenido que o próprio exequente experimente os efeitos decorrentes de penhora de patrimônio de terceiro estranho ao executivo que promove.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.